Tribunal: TJES
Processo: 5001487-80.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-80.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: INGRID DE SOUZA JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001487-80.2024.8.08.0065

ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: INGRID DE SOUZA JUNIOR, MIDIAN DE SOUZA JUNIOR MACIEL, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL AO VOO. CLÁUSULA QUE PREVÊ RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DO VALOR, DESCONTADA APENAS MULTA COMPENSATÓRIA DE 5%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do valor total de R$ 15.137,88 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a parte autora que em 12/07/2022, adquiriram passagens aéreas Vitória/Lisboa no valor total de R$ 16.460,88. Em 10/08/2022, solicitaram o cancelamento dos bilhetes e foram informados de que não haveria devolução de qualquer quantia, em razão de multa de 100%, tendo, após insistência, recebido apenas R$ 500,00, motivo pelo qual pleitearam a restituição do valor pago, com incidência de multa compensatória de 5%.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas em 12/07/2022 e solicitaram o cancelamento em 10/08/2022. Em que pese inaplicável o direito de arrependimento do art. 49 do CDC (que pressupõe manifestação no prazo de sete dias contados da contratação), observa-se que o pedido de cancelamento foi formulado com antecedência de dois dias em relação ao voo, o que permitia a revenda dos assentos a outros consumidores, afastando a legitimidade da retenção integral do valor pago.

(4). Nessa hipótese, incide o art. 740 do Código Civil, que assegura ao passageiro o direito de rescindir o contrato de transporte, com restituição do valor, admitida apenas a cobrança de multa razoável, que a sentença fixou em 5%, conforme §3º do dispositivo. A cláusula contratual que prevê retenção de 95% do valor da passagem em caso de cancelamento voluntário revela-se excessivamente onerosa e desequilibrada em desfavor do consumidor, afrontando os arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º, do CDC, razão pela qual deve ser tida por abusiva.

(5). Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiu esta Turma Recursal, conforme se vê do seguinte aresto: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM. NEGATIVA DE REEMBOLSO POR APLICAÇÃO DE MULTA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CLÁUSULA DE MULTA DESPROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. REDUÇÃO DA MULTA PARA 5%, CONSIDERANDO QUE O CANCELAMENTO FORA REALIZADO COM GRANDE ANTECEDÊNCIA. PERCENTUAL RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a possibilidade de aplicação de multa consta nas condições de aquisição da passagem, e que por ser tarifa LIGHT, não dá direito à reembolso. No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, concordo com os argumentos do Juízo de origem, de que a cláusula de multa visa proteger a empresa de prejuízos em relação à cancelamentos feitos muito próximas da data do voo, que inviabilizem a comercialização das passagens canceladas. No caso dos autos o cancelamento foi feito menos de 30 dias após a compra, e vários meses antes do voo previsto, de modo que não é razoável a cobrança da multa, configurando-se abusiva no caso concreto.
[...] (Recurso Inominado nº 5022038-10.2024.8.08.0024, Rel. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. 2ª Turma Recursal. Data Julg. 01/04/2025).

(6). Por isso, compreendo que não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se em sua inteireza a sentença ora objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)